Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-71.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Posse – Ação de reintegração – Condomínio pro indiviso – Cessão da posse a terceiros por um condômino, sem o consentimento do outro.

Não pode um condômino, em condomínio pro indiviso, sem o consentimento do outro, ceder a terceiros a posse do imóvel. A cessão assim feita é nula, desqualificando juridicamente a ocupação.

O condômino pode, independentemente de consentimento do

Ementa:
Posse – Ação de reintegração – Condomínio pro indiviso – Cessão da posse a terceiros por um condômino, sem o consentimento do outro.

Não pode um condômino, em condomínio pro indiviso, sem o consentimento do outro, ceder a terceiros a posse do imóvel. A cessão assim feita é nula, desqualificando juridicamente a ocupação.

O condômino pode, independentemente de consentimento do coproprietário, defender a posse do imóvel em relação a terceiros.

Ação procedente. Recurso não provido.